Tribunal: TJDFT
Processo: 0017669-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017669-66.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ALDAIR GONÇALVES CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. MILITAR. TORTURA. PROVAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIMES COMETIDOS POR POLICIAL MILITAR. ATENUANTE. MÉRITO. 1 - O depoimento da vítima e das testemunhas, aliados as provas periciais e demais documentos, comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tortura, devendo ser mantida a condenação. 2 - Embora a conduta do acusado mereça maior reprovabilidade por se tratar de agente de segurança pública do Estado, se tal circunstância for utilizada como causa de aumento (§4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97), não pode ser usada para majorar a pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, por caracterizar dupla punição pelo mesmo fato. 3 - As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando comprovado que a vítima foi submetida pelo acusado a intenso sofrimento físico e mental por mais de cinco horas, quando deveria apenas ter sido conduzida à autoridade policial para as medidas pertinentes. 4 - Somente incide a atenuante do art. 72, II, do Código Penal Militar (comportamento meritório anterior) quando se trata de conduta excepcional ou com risco de vida para o agente e não a atividade praticada em exercício regular e normal de suas funções. 5 - Aplica-se a causa de aumento de pena do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.455/97 em seu patamar máximo (1/3), em razão da especificidade dos cargos do acusado, que integra órgão da segurança pública e, portanto, deveria atuar com maior grau de probidade no exercício da função. 6 - Apelação ministerial provida em parte. Apelação defensiva desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 155, 156, 158, caput, 158-B, caput e incisos I a X, 175, 315, § 2o, incisos I, III e IV, e 619, todos do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porque não houve, ainda que de modo sucinto, a apreciação da matéria impugnada pela defesa, mas apenas a transcrição isolada da sentença condenatória. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) 33, § 3o, e 59, ambos do CP, 70, inciso II, alínea “i”, e 72, inciso II, ambos do CPM, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Afirma que as circunstâncias do crime não merecem reprovabilidade porque elementares do crime e que os maus antecedentes foram valorados com base em fato ocorrido em 2008. Assevera que deve ser reconhecida a compensação entre a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “i”, do CPM, com a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do mesmo diploma legal. Argumenta que o cargo que ocupa não poderia ter sido utilizado duas vezes para prejudicá-lo, pois usado para afastar a aplicação da pena no mínimo legal e para reconhecer a fração de aumento de pena. Defende a readequação do regime prisional, após as adequações necessárias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 156, 158, caput, 158-B, caput e incisos I a X, 175, 315, § 2o, incisos I, III e IV, e 619, todos do CPP, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do CP, 70, inciso II, alínea “i”, e 72, inciso II, ambos do CPM. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais envolvendo a dosimetria da pena, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “Na primeira fase, quanto ao crime de tortura para obter confissão, o d. Julgador monocrático exasperou a reprimenda em virtude somente dos maus antecedentes (incidência 002, fl. 12 do procedimento em apenso, conforme consta na r sentença), e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O ilustre representante do Parquet, no ponto, pede o aumento da pena-base, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Subsidiariamente, caso não se valore negativamente a culpabilidade, pede seja a causa de aumento de pena do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.455/97, aplicada em seu patamar máximo (1/3), em razão da especificidade do cargo do acusado, que integra órgão da segurança pública. No que se refere à culpabilidade, aduz que o fato de o acusado ser agente que integra órgão da segurança pública do Estado demonstra o alto grau de reprovabilidade nas condutas praticadas. E, caso não ocorra o aumento na pena-base, deve a causa de aumento do art. 1o, §4o, da Lei n. 9.455/97 ser aplicada em seu patamar máximo (1/3). Como é cediço, a culpabilidade deve ser verificada como maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Na hipótese, embora a conduta do acusado mereça maior reprovabilidade por se tratar de agente de segurança pública do Estado, tal circunstância já foi utilizada como causa de aumento (§4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97) e, assim, não pode ser usada para majorar a pena-base, por caracterizar dupla punição pelo mesmo fato. Quanto ao pedido subsidiário para que a fração pela causa de aumento seja aplicada em patamar máximo, tenho que assiste razão ao ilustre Órgão Ministerial. Isso porque, sendo o acusado policial militar, deveria atuar com maior grau de probidade no exercício da função. O policial, mais do que qualquer outro servidor público, tem o dever jurídico de agir para impedir lesão às pessoas. No entanto, a conduta do acusado afrontou a manutenção da ordem pública e os valores morais e sociais que os policiais têm, por obrigação legal e institucional, de preservar. Desse modo, deve ser aplicada a fração máxima de 1/3 para o referido aumento. No que se refere às circunstâncias do crime, também com razão o ilustre Órgão Ministerial, ao asseverar que “(...) as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais” (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. P. 428). Como visto, a conduta delitiva do acusado extrapolou as circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo penal diante da violência da ação por ele perpetrada, pois chegou a provocar desmaios no ofendido, conforme relatado nos autos. Além disso, o acusado permaneceu com a vítima por mais de 5 horas, submetendo-a a intenso sofrimento físico e mental, com o intuito de localizar outras armas de fogo, quando lhe incumbia apenas o encaminhamento à autoridade policial para as medidas pertinentes. Por outro lado, a d. defesa pede seja afastada a valoração negativa dos antecedentes porque “o Juízo de piso considerou o recorrente como pessoa possuidora de maus antecedentes por fato datado do ano de 2008” (ID 18014000, p. 26). Sem razão. Isso porque se trata de condenação criminal por fato anterior ao crime imputado no presente processo e transitada em julgado em 28/11/2017 (ID 18013947, p. 2/3). Valorados negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime, aumento a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, foram compensadas a agravante prevista no art. 70, II, “i”, (ter o agente cometido o crime quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade), com a atenuante do art. 72, II (ser meritório seu comportamento anterior), ambas do CPM, e mantida a pena intermediária no mesmo patamar. O d. Julgador monocrático considerou a atenuante porque o crime foi praticado após a prisão em flagrante da vítima pela prática de crime de roubo. Entretanto, sustenta o ilustre representante do Ministério Público que “a anterior prisão em flagrante da vítima, em vez de demonstrar meritório comportamento anterior, conforme entendimento esposado na decisão objurgada, torna ainda mais reprovável a conduta dos apelados” (ID 18014004, p. 16). De fato, o comportamento anterior meritório para a incidência da referida atenuante é aquele excepcional ou com risco de vida para o agente e não a atividade praticada em exercício regular e normal de suas funções. Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 3. Somente se aplica a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do Código Penal Militar (comportamento meritório anterior) quando as referências elogiosas constantes na ficha de assentamentos funcionais do militar digam respeito a atos incomuns de bravura não obrigatórios ou praticados com risco de vida. (...)” (Acórdão 992014, 20120110213747APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 187/201)". Afasto, portanto, a atenuante do art. 72, II, do CPM. Presente a agravante do art. 70, II, “i”, do CPM, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, sem causas de diminuição e presente a causa de aumento do §4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97 (crime cometido por agente público), a pena foi agravada em 1/6. Entretanto, considerando a fundamentação acima exposta, aplico a fração de 1/3, fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Na primeira fase, quanto ao crime de tortura para infligir castigo, com as mesmas fundamentações já expostas, considero desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime e aumento a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, também conforme exposto acima, afasto a atenuante do art. 72, II, do CPM e, em razão da agravante prevista no art. 70, II, “i”, do CPM, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, sem causas de diminuição e presente a causa de aumento do §4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97, aplico a fração de 1/3, consoante fundamentação já exposta, e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, deve o subsequente ser considerado continuação do primeiro, nos termos do art. 80 do CPM. A r. sentença recorrida, corretamente, aplicou a regra da unificação prevista pelo art. 79 do CPM, com posterior redução facultativa da pena pelo art. 81, §1o, do CPM e reduziu a pena em 1/4. O representante ministerial pugna pela sua não incidência, ou que seja aplicada em seu patamar mínimo, sob o fundamento de que “o exercício de violência oficial de forma arbitrária e inconsequente por parte de servidores que integram órgão da Segurança Pública deve ser punido de forma exemplar, para que se possa evitar novas condutas imbuídas do mesmo senso de antissocialidade por parte do agente ou, até mesmo, de colegas” (ID 18014004, p. 17). Não é o caso, pois, conforme já exposto, o fato de o acusado ser servidor integrante de órgão da segurança pública já foi utilizado como causa de aumento e aplicada a fração em seu percentual máximo. Considerando que a condenação foi por dois crimes de tortura, correta a redução em sua fração máxima, porque se mostra adequada e proporcional ao número de crimes em continuidade. Unifico as penas em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, aplico a redução facultativa da pena pelo art. 81, §1o, do CPM em 1/4 e fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. O d. Julgador monocrático fixou o regime prisional fechado para o início do cumprimento de pena, conforme art. 1o, § 7o, da Lei n. 9.455/97. A d. defesa do acusado pede a modificação do regime inicial para cumprimento de pena. [...] considerando a quantidade de pena aplicada, superior a 8 (oito) anos de reclusão, mantenho o regime prisional fechado para o início do cumprimento de pena. Descabe substituir ou suspender a pena, pois não satisfeitos os requisitos legais” (ID. 5835588). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016